Tribunal: TJPA
Processo: 0800003-86.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800003-86.2022.8.14.0000

PACIENTE: KEMERSON ARAUJO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. crime do art.121 c/c art. 14, II, ambos do CP. prisão em flagrante convertida em preventiva. alegação de negativa de autoria e insuficiência de provas.

teses que não podem ser analisadas na via estreita do
writ
ante a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória. não conhecimento. alegada ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar, bem como falta de fundamentação idônea do decreto preventivo. improcedência.

tanto a decisão que decretou a custódia quanto a que a manteve encontram-se fundamentadas de forma concreta e idônea. prisão necessária para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso em análise.

ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

No que concerne ao alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, não merece prosperar uma vez que o paciente foi preso em flagrante em 31/08/2019, e teve sua custódia convertida em preventiva no mesmo dia, sendo a denúncia oferecida, em 17/09/2019, e recebida em 19/09/2019. Verificou-se, nos autos, reiterados pedidos de revogação da custódia por parte da defesa e realização de diligência requerida pelo Ministério Público, a qual foi cumprida e, então, oferecida a denúncia em 17/09/2019, devidamente recebida no dia 22/08/2019, de modo que o processo atualmente encontra-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para 28/11/2019. Não há, pois, que se falar em desídia do magistrado condutor, que vem diligenciando no sentido de dar o regular andamento ao processo, não verificando-se, assim, a alegada demora na marcha processual. É pacífico o entendimento de que os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade, mormente em se considerando que já foi designada audiência de instrução e julgamento;

2.

O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria delitiva, ou a desclassificação do delito, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ
;

3.

Quanto à tese de
ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva
e de fundamentação idônea, constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se motivada em dados concretos, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos,
entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto, consubstanciados nas declarações da vítima e testemunhas, na prisão em flagrante do acusado, bem como na apreensão do suposto objeto do crime e laudos médicos anexados aos autos. Verificou estar demonstrado o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto e necessidade de acautelamento do meio social,

ao descrever a conduta supostamente perpetrada pelo paciente, que em tese desferiu disparos contra a vítima, sendo preso em flagrante, logo depois, ainda portando a arma de fogo. Salientou que a medida incide, também, como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, concluindo pela presença dos requisitos previstos no art.312 do CPP e afastou a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

4.

Ao apreciar o pleito de revogação da prisão, o juízo
a quo

entendeu pela necessidade da manutenção da custódia cautelar para resguardar a ordem pública, salientando que a medida extrema permanece necessária, diante da persistência dos motivos autorizadores do decreto preventivo, bem como da gravidade em concreto da conduta perpetrada, ressaltando, ainda, que o risco de reiteração delituosa restou demonstrado.

5.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

6.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

7.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente e, nesta parte,
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém, 10 de fevereiro de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente
KEMERSON ARAUJO DA SILVA
, acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, todos do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis.

Afirma, o impetrante, que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, tendo em vista que o paciente teve sua liberdade cerceada em 01/01/2022, alegando em suma: a) negativa de autoria e
insuficiência de provas; b
) ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e falta de fundamentação idônea do decreto prisional; c) qualidades pessoais favoráveis; d) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Por esses motivos, requereu, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem, para revogar a prisão preventiva, determinando a soltura do paciente, aplicando medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição do alvará de soltura.
A liminar foi indeferida
. As
informações foram prestadas
e juntadas aos autos.
O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos e das informações prestadas pela autoridade coatora que o paciente “no dia 1º de janeiro de 2022, por volta de 03h50min teria sido preso, supostamente, pela prática de tentativa de homicídio de 02 (duas) vítimas G.S.D.S. e S.C.L., as quais foram atingidas por disparos de arma de fogo na Praça da Juventude de Curionópolis, as quais foram levadas imediatamente ao hospital local, tendo uma das vítimas indicado Kemerson como autor do ato ilícito, sendo-lhe atribuído à pratica de disparo de arma de fogo em via pública, o qual foi preso posteriormente com uma de arma de fogo na cintura, ora descrita como pistola 9MM, Taurus, Num. ACK354202 na cintura. Recebido o Auto de Prisão em Flagrante foi realizada a custódia por videoconferência na data de 1º de janeiro de 2022 pelo Juízo de Direito Plantonista, tendo sido homologado o flagrante e mantido a segregação do flagranteado, ora convertida em prisão preventiva, sendo destacado a necessidade de garantia da ordem pública, em face da gravidade do fato, comoção social, bem como pela reiteração delitiva do agente, o qual apresenta certidão positiva de registros criminais. Foi homologado o flagrante e decretada a prisão preventiva de KEMERSON ARAÚJO DA SILVA, na data de 1º.01.2022”.

Eis a suma dos fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Cumpre observar que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva, sendo inadmissível o enfrentamento nessa via de alegações como negativa de autoria e insuficiência de provas, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO

Quanto à tese de
ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva
e
de fundamentação idônea do decreto cautelar
, constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se motivada em dados concretos, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto, consubstanciados nas declarações da vítima e testemunhas, na prisão em flagrante do acusado, bem como na apreensão do suposto objeto do crime e laudos médicos anexados aos autos. Verificou estar demonstrado o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto e necessidade de acautelamento do meio social,

ao descrever a conduta supostamente perpetrada por Kemerson, que teria desferido disparos de arma de fogo contra a vítima, sendo preso em flagrante, logo depois, ainda portando a arma de fogo. Salientou que a medida incide, também, como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, concluindo pela presença dos requisitos previstos no art.312 do CPP e afastou a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Ao apreciar o pleito de revogação da prisão, em 14/01/2022, o juízo
a quo
entendeu pela necessidade da manutenção da custódia cautelar para resguardar a ordem pública, salientando que a medida extrema permanece necessária, diante da persistência dos motivos autorizadores do decreto preventivo, bem como da gravidade em concreto da conduta perpetrada, ressaltando, ainda, que o delito teria ocorrido com disparo de arma de fogo contra a vítima em um ambiente propício ao uso de bebida alcoólica (bar) e com aglomeração de pessoas, o que demonstra o risco concreto de reiteração delituosa. Vale transcrever a parte que interessa do
decisum
:

“Considerando que o exame dos requisitos da custódia cautelar se submete à cláusula
rebus sic stantibus
(artigo 316 do CPP), observo que não houve nenhum fato ou motivo superveniente apto a autorizar a pretendida revogação; (...). Anoto que no referido
decisum
ficou assentada a análise da gravidade em concreto da conduta imputada. Na espécie, anoto que a prisão preventiva do denunciado preenche os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a necessidade de decretação da prisão preventiva se faz necessária para a garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. Em uma análise concreta das possíveis circunstâncias, teria ocorrido, em tese, com disparo de arma de fogo contra a vítima em um ambiente propício ao uso de bebida alcoólica (bar) e com aglomeração de pessoas, o que demonstra o risco concreto de reiteração delituosa.

Todas essas circunstâncias (suposta reiteração delituosa, suposta forma de execução do delito e perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado), além de comprovar o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (artigo 312, “caput”, “in fine”, do Código de Processo Penal), ainda que
prima facie
, revelam a gravidade em concreto do crime tentado contra a vida, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública. Não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado (em razão das circunstâncias explanadas acima). Ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por KEMERSON ARAUJO DA SILVA”.

Desta forma, verifico que as decisões
a quo
se encontram fundamentadas de forma concreta e idônea na garantia da ordem pública, colocada em risco diante da periculosidade social do paciente, bem como pela gravidade da conduta, evidenciadas pelo
modus operandi
utilizado. Além da necessidade de se assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em
aplicação de medida cautelar alternativa à prisão
,
como requer o impetrante. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

No mesmo sentido dos fundamentos expostos, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO E EXTORSÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SÚMULA 21/STJ. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos que evidenciam que a liberdade do ora recorrente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerado o modus operandi pelo qual o delito foi, em tese, praticado, consistente em tentativa de homicídio na qual foram desferidos "socos, pontapés e golpes com tacos de sinuca na vítima", não causando-lhe o óbito por motivos alheios à vontade do recorrente, circunstância que indica a indispensabilidade da imposição da medida extrema, em razão da necessidade de acautelamento da ordem pública.

III - O alegado excesso de prazo na formação da culpa encontra-se superado, segundo a súmula 21/STJ, tendo em vista que o recorrente foi pronunciado.

Recurso ordinário não provido.” (RHC 84.104/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017)

Outrossim, é sabido que
as condições subjetivas do paciente
, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais, conforme entendimento desta Eg. Corte de Justiça na
Súmula nº 08 do TJ/PA
.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte, denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/02/2022